Tribunal: TJMT
Processo: 1014961-83.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014961-83.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SABRINA PRESTES LISBOA - CPF: 089.624.732-59 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1014961-83.2024.8.11.0040

Classe CNJ:

Agravante(s):

Sabrina Prestes Lisboa

Agravado(s):

Nu Pagamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que

conheceu o Recurso Inominado,
NEGOU-LHE PROVIMENTO
e manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Diante de todo o exposto, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, opino por rejeitar as preliminares e no mérito JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Requerente e, em consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, CONDENAR a parte Requerente ao pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como às custas e honorários advocatícios, esse no patamar 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo com fundamento nos arts. 81, 85, §2º, do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado n. 136 do FONAJE, por litigância de má-fé.
”.

A Agravante pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar procedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que somente foi juntado pelo banco documentos e provas produzidas de forma unilateral e

que o documento pessoal e biometria facial foram enviados somente para a abertura de conta, e, por isso, a negativação é indevida.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante, no presente caso, verifico que a instituição financeira digitalizou nos autos
faturas com utilização e pagamentos demonstrados
,

a biometria facial e o documento pessoal só serviram para corroborar a comprovação sendo admitido o envio pela parte Autora, por isso, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“
1. Se a instituição financeira digitaliza nos autos biometria facial, documento pessoal e faturas com utilização e pagamentos demonstrados, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica.

2. No presente caso, em que pese à alegação autoral de inexistência de origem do débito questionado, verifico que foi juntada fatura de utilização do cartão de crédito com pagamento demonstrado, restando comprovada a origem da obrigação.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “No presente caso cabe à parte requerida impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação, substanciado nos extratos e movimentos referentes ao uso do cartão e, por conseguinte, das movimentações da conta, comprovando a existência do uso do cartão com faturas inadimplidas, o que demonstra se tratar de débito devido.”.

4. Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido no valor de R$ 159,28, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. A Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

6. No entanto, como existe prova da origem da obrigação, por isso, a contrário senso do disposto na referida Súmula, por ser regular a anotação não é devida indenização a título de dano moral.

7. Outrossim, ao contrário senso do disposto na Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, da anotação regular em cadastro de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, não é devida indenização por dano moral.

8. A sentença que apresenta a seguinte parte dispositiva: “Diante de todo o exposto, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, opino por rejeitar as preliminares e no mérito JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Requerente e, em consequência, extinguir o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, CONDENAR a parte Requerente ao pagamento de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como às custas e honorários advocatícios, esse no patamar 10% sobre o valor atualizado da causa, tudo com fundamento nos arts. 81, 85, §2º, do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado n. 136 do FONAJE, por litigância de má-fé.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
”.

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025